Tribunal: TJBA
Processo: 8094203-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094203-23.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDSON ARAUJO SANTANA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SISBACEN/SCR). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. REQUISITOS DO ART. 332 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CAUSA QUE NÃO DISPENSA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão da alegada inclusão de dados do autor no SISBACEN/SCR, sem comunicação prévia. A sentença julgou liminarmente improcedente o pedido com base no art. 332, III, do CPC, aplicando o Tema 710/STJ e a Súmula 550. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para o julgamento liminar previsto no art. 332 do CPC; (ii) verificar se a ausência de instrução processual e de citação da parte ré viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. III. Razões de decidir 3. A improcedência liminar pressupõe aderência estrita a precedente vinculante, hipótese não configurada nos autos, pois a controvérsia não diz respeito à licitude do credit scoring, mas sim à ausência de comunicação prévia da inscrição no SCR. 4. A distinção entre os temas impede o enquadramento da hipótese nas hipóteses do art. 332 do CPC, afastando a possibilidade de julgamento antecipado. 5. A apuração da comunicação prévia é questão de fato, cuja análise exige instrução probatória, sendo incabível a extinção do feito sem citação da parte ré. 6. O julgamento do mérito nesta fase processual compromete a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga liminarmente improcedente o pedido com fundamento no art. 332 do CPC quando ausente a correspondência estrita entre o caso concreto e o precedente invocado. 2. A aplicação de precedentes que versam sobre a licitude do credit scoring não dispensa a verificação fática quanto à comunicação ao consumidor.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 332, 487, I, e 1.013, § 3º; CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5005343-69.2017.8.13.0223, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 26.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8094203-23.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Edson Araújo Santana e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator